Tribunal: CARF
Processo: 13896.911332/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.911332/2009-72
ACÓRDÃO
3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO (ATUAL CIELO S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O objetivo da diligência é abrir possibilidade para esclarecer dúvidas do
julgador quanto aos documentos acostados aos autos e não para recompor
a escrituração do contribuinte e produzir provas a seu favor. A inércia do
recorrente em apresentar os documentos comprobatórios de seu direito
seja em sede de impugnação, sejam em Recurso Voluntário não pode ser
suprimida por diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual transcreve-se abaixo o relatório do acórdão no 1264.190,
da 6a Turma da DRJ/RJ1:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
31545.41818.310107.1.3.04-3731) transmitida no dia 31/01/2007, envolvendo
crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS – Código da Receita - 5442 -
Data de Arrecadação – 14/11/2006, e Valor Original de Crédito Inicial de
R$72.554,89 (fls. 3).
Mediante o Despacho Decisório de fls. 7, emitido em 07/10/2009 – No de
Rastreamento 848666320, a autoridade competente não homologou a
compensação declarada, com a seguinte fundamentação:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$72.554,89. A partir das características
do Darf discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O enquadramento legal foi o seguinte: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório citado, por via postal, em
19/10/2009 (fls. 8).
Irresignada, apresentou, por intermédio de seu representante legal, em
18/11/2009, a manifestação de inconformidade de fls. 10/22, acompanhada de
documentos de fls. 23/93, na qual solicita o reconhecimento do direito creditório,
bem como homologada a compensação declarada, alegando que:
• O Despacho Decisório, com o devido respeito, negou o direito de crédito
independentemente da adoção de qualquer providencia no sentido de aferir a
existência do crédito pleiteado — mormente a sua intimação para
esclarecimentos.
• Após a transmissão do PER/DCOMP — formulário eletrônico padronizado que
não permite a introdução de informações pormenorizadas a respeito da origem
do crédito e da compensação — foi surpreendida com a prolação do r. Despacho
Decisório que concluiu, peremptoriamente, pela inexistência do direito creditório
reclamado, deixando de homologar a compensação declarada.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
3
• O sistema eletrônico para transmissão do PER/DCOMP apresenta inúmeras
limitações probatórias, que inviabilizam a prestação imediata de quaisquer
informações úteis ou necessárias à comprovação de plano do direito creditório,
não se podendo sustentar que teria "faltado" com o dever de apresentar todas as
provas do seu crédito (uma vez impossibilitada de fazê-lo).
• A prolação do r. Despacho Decisório sem o detido exame do direito creditório
alegado deixou de observar o disposto no artigo 65 da IN RFB n° 900/2008, o qual
estabelece o poder dever de a autoridade administrativa determinar a realização
de diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório.
• A disposição em exame não deixa dúvidas quanto ao dever de a autoridade
administrativa proceder a verificação da exatidão das informações prestadas,
como condição para negar o pleito do contribuinte, sendo inadmissível o seu
indeferimento de plano.
• Nem se argumente que a referência ao vocábulo poderá estaria a induzir uma
discricionariedade da Administração Tributária em proceder ou não à intimação
do contribuinte, uma vez que este dispositivo deve ser lido e cotejado com o
artigo 195 do Código Tributário Nacional. Portanto, mostrou-se prematura a
prolação do r. Despacho Decisório independentemente de se abrir o direito de
comprovar o seu direito creditório, o que se faz nesta oportunidade.
• O crédito tem origem em pagamento indevido de COFINS (código de receita
5442) referente ao mês de novembro de 2006, sendo que a DCTF (doc. 05) do
período, transmitida em 03/09/2007, informava os seguintes valores:
Tributo
Competência
Débito (RS)
DARF (R$)
COFINS
Novembro/2006
135.932,67
135.932,67
• Conforme se depreende acima, segundo os dados reportados pela própria, não
haveria, de fato, qualquer crédito em seu favor, uma vez que o DARF gerador do
crédito teria sido integralmente utilizado para o pagamento de COFINS devida no
período.
• Ocorre, porém, que os valores informados na DCTF transmitida em 03/09/2007
estão equivocados, uma vez que não refletem a apuração efetuada no período.
Com efeito, após a realização de revisão de seus documentos fiscais do período de
apuração relativo ao direito creditório em questão, verificou que, por um
equívoco, acabou efetuando pagamento indevido de COFINS.
• Isso porque, em 14 de novembro de 2006, remeteu ao exterior o montante de
U$ 292.836,97 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e seis dólares
norte-americanos e noventa e sete cents), conforme se verifica da "Invoice"
n°06100011684 (doc. 6) relativa à remessa do referido montante.
• Para efetuar o cálculo dos tributos incidentes sobre a remessa do montante
acima descrito, dentre eles, a COFINS, efetuou a sua conversão para o Real,
multiplicando ao valor da remessa em dólares pelo índice da cotação do dólar
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
4
referente ao dia 14/11/2006 (2,1448) - dia em que se efetivou a remessa -
chegando ao valor de R$628.379,39 (U$ 292.836,97 x 2,1448), conforme se
comprova pela planilha anexa (doc. 07). De fato, o valor de R$628.379,39 é o valor
que deveria ter sido considerado para servir como base para se efetuar o cálculo
do montante devido a título de COFINS, nos termos da Lei n° 10.865/2004 e
Instrução Normativa SRF n° 436/2004 (atualmente IN SRF no 572/2005).
• Contudo, por um equívoco na apuração da base de cálculo, acabou-se aplicando
novamente a cotação do dólar referente ao dia 14/11/2006 (2,1448) ao montante
de 628.379,39, chegando ao incorreto valor de R$1.347.748,12 (628.379,39 x
2,1448) conforme se comprova pela tabela anexa (doc. 08).
• Conforme se verifica do relato, considerou o montante de 628.379,39 (que já
refletia o valor em reais — R$) como sendo o valor em dólares (U$) da remessa
realizada ao exterior, ocasião em que, por um lapso, novamente aplicou a taxa de
câmbio do dia (2,1448) chegando ao valor de R$ 1.347.748,12. Diante do
mencionado equívoco, considerou para fins de cálculo de COFINS – Importação de
Serviços (aplicando a fórmula indicada pela IN SRF n° 436/2004) o montante de
R$1.347.748,12, ensejando um recolhimento a maior de COFINS, no valor total de
R$135.932,67.
• Contudo, como já esclarecido, o valor correto que deveria ter sido considerado
como base para o cálculo da COFINS era o de R$628.379,39, a gerar um montante
para recolhimento de R$63.377,78, a título de COFINS. Era o valor devido no
período. Note-se que o crédito informado no PER/DCOMP (R$ 72.554,89) é
exatamente a diferença entre o pagamento a maior efetuado a título de COFINS
(R$135.932,67) e o valor efetivamente devido (R$63.377,78) não restando
dúvidas, portanto, que o crédito utilizado na PER/DCOMP, de fato, existe.
• A despeito disso, por equívoco, deixou, à época, de retificar sua DCTF de modo a
permitir a detecção do crédito pela Receita Federal do Brasil. Tal equívoco,
certamente, teria sido facilmente sanado caso tivessem as Autoridades
Administrativas lhe concedido o direito de se manifestar.
• Assim, imediatamente após a ciência do despacho decisório, a Requerente, com
lastro em seus documentos fiscais (doc. 05), retificou sua DCTF para fazer constar
a informação correta acerca do direito creditório reclamado (doc. 09). Portanto,
diante do esclarecimento apresentado, é de rigor o reconhecimento do direito
creditório.
• Apesar dos equívocos cometidos por ocasião da apresentação da DCTF, não se
pode desconsiderar que o crédito informado, além de lastrear-se na sua
contabilidade, se mostra suficiente para a quitação do débito declarado. Ressalte-
se que em relação à DCTF retificada, o procedimento em questão está sendo
devidamente suportado por farta documentação contábil e fiscal, devendo,
portanto, ser considerada a documentação no tocante a comprovação do crédito.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
5
• Neste caso, deve se abrandar o rigor formal, observando-se o princípio da
verdade material, buscando-se a essência dos fatos postos em discussão, em
detrimento dos aspectos formais, conforme tem ressaltado a doutrina
especializada.
• E, completamente alinhada aos fundamentos acima, é a maciça jurisprudência
dos antigos CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, muitos dos quais tratam
incisivamente os erros cometidos no preenchimento de declarações dos
contribuintes (1° CC, P Câmara, PA n° 10768.100409/2003-68, Rel. Valmir Sandri,
j. em 27/06/2008, 1° CC, 5' Câmara, PA n° 10283.009117/99-51, Rel. Wilson
Fernandes Guimarães, j. em 14/09/2007 ) e dos órgãos julgadores da Receita
Federal do Brasil (5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas, Acórdão n° 05-24644 de 21 de Janeiro de 2009).
• Note-se que a Administração Pública já reconheceu a possibilidade de
retificação da DCTF após a entrega da Declaração de Compensação, o que importa
no reconhecimento do crédito pleiteado com a consequente homologação da
compensação declarada pelo contribuinte.
• Por certo, pode a D. Autoridade Julgadora, em homenagem ao princípio da
verdade material, superar os equívocos cometidos, única e tão somente quanto à
ausência de retificação da DCTF - em momento anterior a prolação de despacho
decisório -, mormente em razão do fato de o procedimento adotado não ter
gerado qualquer prejuízo ao Erário.
Após análise da tempestividade da manifestação de inconformidade, o Seort da
DRF/Barueri/SP, encaminhou os autos para a DRJ/Campinas.
Nos termos do § 4o, do art. 2o, da Portaria RFB no 999, de 19 de julho de 2013 (BP
no 29 - 19/07/2013), e com redação alterada pelas Portarias RFB no 1.892, de 30
de dezembro de 2013 (BP no 53 – 31/12/2013) e RFB no 56, de 15 de janeiro de
2014 (BP no 03 – 17/01/2014), e em atendimento a solicitação do Delegado desta
DRJ, os autos foram encaminhados para julgamento.
A DRJ julgou a manifestação improcedente e não reconheceu o direito creditório,
conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PAGAMENTO A MAIOR
NÃO COMPROVADO. COFINS.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
6
Antes mesmo de ser cientificada do acórdão, a interessada apresentou Recurso
Voluntário em 05/05/2014, no qual defende a nulidade da decisão recorrida, a ausência de
preclusão para defesa de seu direito creditório, a comprovação do pagamento indevido, a
possibilidade do reconhecimento do seu direito creditório e suficiência do saldo a compensar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Nulidade da decisão recorrida
Após discorrer sobre os fatos, a recorrente defende a nulidade da decisão recorrida,
que teria sido proferida prematuramente, cerceando seu direito de defesa.
Afirma que o motivo do indeferimento integral do crédito teria sido uma diferença
de US$ 141,00 entre o valor total da fatura no 06100011684 e o valor utilizado no cálculo da
conversão da moeda e que a recorrente não teria apresentado todos os documentos necessários a
comprovação da origem do crédito.
Quanto à diferença de valor, esta só aumentaria seu crédito em relação à Fazenda
Nacional e quanto à ausência de documentos, seria obrigação da DRJ intimá-la e solicitar os
demais documentos necessários.
Assim, pede que o acórdão seja anulado e seu crédito revisado.
Entendo que não assiste razão à recorrente. O fato de discordar do resultado do
julgamento não é motivos para nulidade do acórdão.
Como se pode verificar pelos argumentos que a própria recorrente trouxe, a DRJ
analisou a documentação acostada aos autos em sede de impugnação, não havendo que se falar
em cerceamento em direito de defesa.
Ademais, não há que se falar em obrigatoriedade de diligência, sendo essa uma
liberalidade do julgador, no caso de dúvidas sobre os documentos já acostados aos autos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
7
Nesse sentido, por não encontrar na decisão recorrida a presença de elementos do
artigo 59, do Decreto 70.235/72, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
4. Mérito
4.1 Ausência de preclusão e princípio da verdade material
A recorrente defende que, de acordo com o princípio da verdade material e do
formalismo moderado, poderia, em sede de Recurso Voluntário, apresentar documentação que
confirmasse o seu direito creditório.
Ademais, teria apresentado em sua impugnação todos os fatos de direito que
demonstram o seu direito, não podendo se falar em preclusão.
Assim, pede que o CARF analise todos os documentos apresentados pela recorrente
ou converta o julgamento em diligência.
Sobre o tema, de fato já é uma prática do CARF a aceitação de documentos
acostados aos autos em sede de Recurso Voluntário, em homenagem ao princípio da verdade
material.
No entanto, a recorrente não apresentou nenhum novo documento juntamente
com o seu Recurso Voluntário. Assim, o processo será analisado com as provas apresentadas em
sede de impugnação.
4.2 Comprovação do pagamento indevido
A recorrente informa que realizou uma importação de serviços amparada na fatura
no 06100011684, no valor de US$ 292.836,97 e registrou em sua contabilidade o valor de US$
213.950,48, em virtude de um desconto obtido do exportador no valor de US$ 78.888,49.
Por equívoco, aplicou o índice de conversão da moeda duas vezes e ao invés de
recolher a COFINS sobre o valor de R$ 628.379,39, teria recolhido sobre R$ 1.347.748,12,
totalizando R$ 135.932,67 em recolhimento de COFINS.
Afirma que se houvesse recolhido sobre a primeira conversão, o valor de Cofins
seria de R$ 63.377,78, restando assim um crédito de R$ 72.544,89, que agora pleiteia.
Alega que a DRJ deixou de deferir seu crédito porque a remessa ao exterior foi em
valor diferente do que consta na fatura, mas que se o valor real fosse o da remessa, seu crédito
seria ainda maior e que, portanto, o indeferimento não poderia prosperar.
Pois bem. Com base apenas nas alegações da recorrente e nos documentos
acostados aos autos, não é possível confirmar o alegado pela recorrente.
Existe uma fatura no valor de US$ 213.950,48 (já com desconto) e duas remessas ao
exterior, uma no valor de US$ 292.978,08 e outra no valor de US$ 628.379,39. Em nenhuma delas
há qualquer referência de vinculação com a fatura no 06100011684. Também não há indícios de
que se refiram a mesma operação ou de que uma delas tenha sido cancelada.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
8
Não há outros documentos ou escritas contábeis que demonstrem os valores
corretos das operações e/ou os estornos quando da detecção da suposta incorreção.
Por esse motivo, assim como a DRJ, entendo que a recorrente não conseguiu
comprovar a remessa dos valores referente à fatura no 06100011684.
E não se trata apenas de diferença de valores, como alega a recorrente, mas de
falta de correspondência entre os documentos apresentados e maiores explicações sobre eles.
Tendo em conta que o ônus de provar a liquidez e certeza de seus créditos é do
recorrente, não tendo este demonstrado a contento a existência do crédito, voto por negar
provimento nesse item.
4.3 Possibilidade de reconhecimento do direito creditório e suficiência do saldo a
compensar.
A recorrente defende que as informações anteriores já seriam suficientes para a
homologação da compensação declarada. Assim, pede que em homenagem ao princípio da
verdade material, a compensação seja homologada.
Como se verifica no tópico anterior, diferente do que afirma a recorrente, os
documentos acostados aos autos não foram capazes de comprovar a liquidez e certeza do seu
crédito. Nesse sentido, não há que se falar em suficiência do saldo para compensação.
Assim, nego provimento.
5. Diligência Fiscal
A recorrente requer que, no caso de entendimento de que a documentação
acostada aos autos seja considerada insuficiente para o reconhecimento do seu crédito, que seja
realizada diligência para solicitação de outros documentos comprobatórios.
Inicialmente cabe esclarecer que o objetivo da diligência é abrir possibilidade para
esclarecer dúvidas do julgador quanto aos documentos acostados aos autos e não para recompor
a escrituração do contribuinte e produzir provas a seu favor.
A inércia do recorrente em apresentar os documentos comprobatórios de seu
direito seja em sede de impugnação, sejam em Recurso Voluntário não pode ser suprimida por
diligência.
Assim, não tendo o recorrente apresentado nenhum novo documento ou
argumento capaz gerar a necessidade de baixa do processo em diligência pela unidade, entendo
pela sua desnecessidade.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.067 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
9
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 169
DF CARF MF
Original